Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000832-04.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco John Deere S/A
Recorrido: Alexandre Tombini e Edina Aparecida Betiato Tombini
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco John Deere S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79251492):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS RURAIS) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA A ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO AO ACÓRDÃO QUE EMBASA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – CÁLCULOS DO CREDOR COMPUTANDO JUROS DE 1% AO MÊS – CLARO ERRO MATERIAL SANÁVEL ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS COM A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL VERIFICADO – SUSPENSÃO DE NOVOS ATOS CONSTRITIVOS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DOS NOVOS CÁLCULOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).
Constatado nos cálculos apresentados pelo banco exequente foram computados juros de mora de 1% ao ano, ao passo em que o acórdão em que se funda a execução provisória determinou o cômputo de juros moratórios à ordem de 1% ao ano, em claro erro material, mister que seja o credor intimado para apresentar novos cálculos com a correção do erro, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada, até a homologação desses novos cálculos, a prática de novos atos constritivos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000832-04.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 10/03/2021, p. 16/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 87916599.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Alexandre Tombini e Edina Aparecida Betiato Tombini, mantendo, assim, a decisão singular exarada na Execução de Título Extrajudicial no 485-07.2010.811.0086 ajuizada pelo Banco John Deere S/A em, que dentre outras coisas, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, através do qual os executados requereram fosse determinado ao banco exequente a apresentação de novo demonstrativo do débito ajustado às determinações fixadas na Apelação no 111.626/2013, com a suspensão de buscas e apreensões de maquinários, e posterior concessão de prazo para manifestação acerca do novo quantum exequendo, e subsequente pagamento voluntário do débito.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para que o exequente, então agravado, apresente novos cálculos do saldo devedor no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do que restou decidido no acórdão do Apelação no 111.626/2013 – sobre o qual se baseia a execução provisória autorizada pelo STJ –, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada, até a homologação desses novos cálculos, a prática de novos atos constritivos (id 79251492 - Pág. 8).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 223 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os Executados, ora Recorridos, não poderiam aduzir sobre a necessidade de readequação de cálculos na data de 07 .10 .2020, se a ciência a respeito do cálculo atacado havia se dado ainda em 24.07.2019, mais de 1 (um) ano antes”.
Argui contrariedade aos artigos 397 do Código Civil, e 322, § 1o, e 916 do CPC, sob a assertiva de que os “encargos contratuais são passíveis de revisão, os legais, estes não, essa orientação é pacífica no ordenamento jurídico pátrio”.
Recurso tempestivo (id 99665472) e preparado (id 99701495).
Contrarrazões no id 102685961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário:
a) incorreu em premissa equivocada/omissão, porque, embora no cálculo de readequação apresentado esteja presente a incidência dos juros moratórios no patamar de 1% ao mês, foi observado o que foi decidido na ação revisional;
b) não considerou que “os juros moratórios contratuais, estes sim os verdadeiramente revisados, têm utilização somente no ínterim entre o vencimento da dívida sem o pagamento, este o ‘gatilho’, da mora, e o ajuizamento de eventual ação de execução, monitória, de cobrança, etc, já que, depois da ‘judicialização’, incidem os encargos legais, que não são passíveis de revisão”;
c) “não consideraram datas, o que daria uma melhor noção de dois cálculos distintos (um com encargos contratuais, até a propositura da Execução, e outros com encargos legais, da propositura da Execução em diante”;
d) não apreciou o pedido de condenação litigância de má-fé;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em análise dos autos, assim que citados para responderem à ação executiva, os executados ajuizaram ação revisional para questionar algumas cláusulas da cédula rural exequenda, sendo que, ao final da Apelação no 111626/2013 foram mantidas ao menos duas alterações nos encargos moratórios implementadas pela sentença: a redução da multa moratória de 10% para 2%, e dos juros de mora de 1% ao mês para 1% ao ano.
(...)
Ocorre que, compulsando os autos originais é possível constatar que, embora já tenha computado corretamente multa no patamar de 2%, a memória do cálculo que instrui o pleito executivo inicial (ID. n. 38305885 - Pág. 25) computou juros de mora à ordem de 1% ao mês, correspondentes a 12% anuais, isto é, em patamar doze vezes maior que aquele que, ao menos provisoriamente, se entende devido, qual seja, juros moratórios de 1% ao ano.
(...)
Ocorre que, após a prolação de tal aresto em questão, o exequente peticionou nos autos em 25/07/2019 apresentando novos cálculos, incorrendo no erro material de computar juros moratórios de 1% ao ano como decidido, por juros de mora de 12% ao ano.
(...)
Já em uma memória discriminada apresentada no ID. n. 44683838 - Pág. 1 dos autos originais, datada de 27/11/2020, o banco exequente parte de um valor muito próximo ao daquele primeiro cálculo (R$572.611,18 na data de 15/12/2009), e chega a um débito atual de R$3.251.063,56, computando, mais uma vez, juros de mora à ordem de 12% anuais. Mais uma vez, um claro erro material inserido nos cálculos do exequente agravado, e que certamente avolumou o quantum exequendo.
(...)
Assim, ao menos em uma primeira análise, conveniente que o exequente corrija o erro material em que vem incorrendo nas memórias de cálculos apresentadas aos autos, à luz do acórdão proferido na Apelação no 111.626/2013, e apresente novos cálculos do valor do débito, considerando os juros de mora de 1% ao ano, no lugar de 1% ao mês (ou 12% ao ano)”. (id 79251492 - Pág. 6/7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “os Executados, ora Recorridos, não poderiam aduzir sobre a necessidade de readequação de cálculos na data de 07.10.2020, se a ciência a respeito do cálculo atacado havia se dado ainda em 24 .07 .2019, mais de 1 (um) ano antes”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução” (id 79251492 - Pág. 8).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1794087/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 223 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto aos artigos 397 do CC, e 322, § 1o, e 916 do CPC, constata-se que seu conteúdo se refere às “consequências do inadimplemento de uma obrigação líquida e certa, como a mora imediata, bem assim, a incidência de juros legais e de correção monetária”.
No entanto, como visto no tópico anterior, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido da existência de erro material no cálculo que embasa o cumprimento de sentença, pois os juros de mora foram fixados de forma diversa daquela decidida em ação revisional.
Diante desse quadro, como a parte recorrente não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para infirmar o fundamento da decisão rcorrida, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.